Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-48.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CHEQUE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão da inércia em se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, utilizando como fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega que não foi devidamente intimada e que havia uma consulta via Bacenjud deferida pendente de realização. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. Sem contrarrazões (ID 17038389).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, vale destacar que a inércia da recorrente estaria caraCterizada se a parte incorresse na hipótese descrita no artigo 485, III, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Com razão a recorrente. Conforme a certidão (ID 17038364) houve intimação acerca do cumprimento da obrigação no dia 13/02/2020, sem ter transcorrido o prazo estabelecido no CPC de 30 dias e sem constar a ressalva “sob pena de extinção do feito”.
5. Evidente pela análise dos autos que também faltou a realização da consulta ao sistema Bacenjud deferida pelo Juízo de origem. Desse modo, revela-se prematura a extinção do feito com fundamento na inércia da parte exequente em se manifestar acerca do cumprimento integral da obrigação.
6. Ademais, não se mostra necessário que a parte exequente se manifeste acerca do cumprimento integral da obrigação a cada intimação para imprimir alvará, quando se sabe que se trata de cumprimento parcial. Uma vez juntada planilha com os valores devidos e promovidas as diligências necessárias, esta manifestação da satisfação do crédito pela parte exequente deveria ser promovida por último, logo após finalizadas as diligências determinadas pelo Juízo.
7. Sem contar que à luz do princípio da cooperação (artigo 6o do CPC) caberia ao magistrado intimar a exequente para sanar eventual vício antes de extinguir o feito.
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
9. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.